Tribunal: TJMT
Processo: 1026922-10.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026922-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE FERNANDO DE MENDONCA GOMES NETO - CPF: 822.644.222-20 (ADVOGADO), HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 07.253.654/0001-76 (EMBARGANTE), DENIS GIAMONDO GIERSE - CPF: 224.494.248-14 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ DE SAMPAIO MOREIRA - CPF: 323.564.778-37 (ADVOGADO), NATALIA DOS SANTOS - CPF: 464.873.438-62 (ADVOGADO), PLANETA SECURITIZADORA SA - CNPJ: 07.587.384/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - CPF: 213.842.098-16 (ADVOGADO), EDUARDO ROQUE ROCHA CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 345.323.438-36 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0002-00 (EMBARGADO), HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - CNPJ: 08.431.747/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 07.253.654/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - CNPJ: 08.431.747/0001-06 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO CARMONA - CPF: 006.441.628-30 (ADVOGADO), DENIS GIAMONDO GIERSE - CPF: 224.494.248-14 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO DE MENDONCA GOMES NETO - CPF: 822.644.222-20 (ADVOGADO), NATALIA DOS SANTOS - CPF: 464.873.438-62 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO BITENCOURT MACHADO FILHO - CPF: 351.813.618-62 (ADVOGADO), JOSE LUIZ BAYEUX NETO - CPF: 369.823.688-58 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO HORTEGA BARROCO - CPF: 144.871.547-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ALEGADO ERRO MATERIAL QUANTO A PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO COLEGIADA ANTERIOR COM EFICÁCIA IMEDIATA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE ALCANCE DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA EXAURIENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INVIABILIDADE DE EFEITOS MODIFICATIVOS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO RECONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reafirmou a competência da unidade judiciária de origem para o processamento da ação revisional e determinou a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária sobre fração ideal de imóvel.

II. Questão em discussão

2. Analisa-se: (i) a eventual existência de erro material na narrativa do acórdão quanto à formulação de pedido liminar; (ii) a alegação de erro de premissa fática, diante da suposta inexistência de definição judicial prévia sobre a competência territorial; e (iii) a possível omissão sobre a extensão do comando constante de decisão anterior, especialmente no que toca à aplicação do art. 53 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A menção à decisão liminar indeferida e aos embargos de declaração interpostos demonstra coerência com os registros dos autos, não configurando erro material.

4. A competência territorial foi estabelecida por acórdão colegiado anterior, que determinou o retorno dos autos ao juízo de origem, com eficácia imediata e sem efeito suspensivo atribuído a eventual recurso, o que torna a questão definitivamente resolvida, nos termos do art. 507 do CPC.

5. A suposta omissão quanto ao conteúdo do acórdão de apelação foi afastada de forma expressa, tendo o colegiado reconhecido que a remessa ao juízo de origem não implicava rediscussão da competência, já fixada de forma exauriente na instância recursal.

6. A decisão embargada não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se justificando a pretensão de modificação do julgado, tampouco o reexame da matéria de mérito por meio dos embargos.

7. O prequestionamento encontra-se caracterizado de forma implícita, na medida em que os fundamentos jurídicos pertinentes foram examinados de modo suficiente para viabilizar eventual controle por instância superior.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A menção a manifestação judicial sobre liminar em agravo de instrumento não configura erro material quando baseada em decisões formalmente proferidas e atos subsequentes da parte interessada.

2. A definição da competência territorial em sede de decisão colegiada, com eficácia imediata e sem suspensão por recurso especial, impede nova análise do tema no curso do processo, atraindo a preclusão prevista no art. 507 do CPC.

3. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

4. O prequestionamento está configurado quando a matéria jurídica controvertida é devidamente analisada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 507.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo decisão do juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT que: (i) reafirmou a competência territorial da referida vara para o processamento da ação principal; e (ii) determinou a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária sobre fração ideal de imóvel objeto de excussão, até o julgamento definitivo da ação revisional em curso.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em erro material, ao consignar no relatório a existência de pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento de sua autoria, o que não teria ocorrido.

Afirma que tal equívoco compromete a exatidão do julgamento, notadamente diante da decisão de Id. 310417397, que teria revogado a anterior (Id. 306381852) justamente por constatar a ausência de requerimento liminar.

Alega, ainda, a ocorrência de erro de premissa fática, pois, segundo afirma, o colegiado teria decidido com base na equivocada suposição de que a competência territorial da 5ª Vara Cível de Cuiabá teria sido previamente fixada de forma expressa e exauriente no julgamento da apelação interposta nos autos da ação principal.

Sustenta, nesse ponto, que o referido acórdão de apelação se limitou a afastar a cláusula arbitral e a cláusula de eleição de foro, expressamente determinando que a apreciação da competência territorial, nos moldes do art. 53, III, “a” e “d” do CPC, fosse realizada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Defende, assim, que a matéria ainda se encontra aberta à análise do juízo a quo e que a decisão embargada, ao concluir pela preclusão da discussão, incorreu em omissão e erro de premissa, vícios que devem ser sanados com efeitos infringentes, a fim de viabilizar o reexame da competência territorial pela instância de origem.

Ao final, requer a correção do erro material no relatório do acórdão, bem como o afastamento da preclusão reconhecida, para que o juízo de origem analise, de forma ampla, a alegação de incompetência territorial, inclusive à luz das disposições do art. 53 do CPC.

Regularmente intimada, a parte GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA. apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de omissão, contradição ou erro de premissa no julgado. Sustenta que a competência territorial de Cuiabá foi validamente fixada por decisão colegiada anterior e que, além disso, a matéria estaria definitivamente preclusa, nos termos do art. 507 do CPC, diante da ausência de impugnação oportuna às decisões proferidas na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1. Da alegação de erro material quanto ao pedido de efeito suspensivo

A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em erro material ao afirmar que teria sido formulado pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento por ela interposto, o que, segundo afirma, não ocorreu. Alega que a liminar de Id. 306381852 foi indeferida em razão de ausência de requerimento específico.

A expressão empregada no relatório não traduz vício material. Trata-se de relato fiel da sequência processual constante dos autos, em que de fato houve decisão inicial de indeferimento da liminar (Id. 306381852), posteriormente objeto de embargos de declaração (Id. 307697894), os quais foram acolhidos (Id. 310417397).

Conquanto o pedido liminar não tenha sido expressamente formulado pela embargante na petição de agravo, houve manifestação judicial específica a esse respeito, com subsequente interposição de embargos pela própria parte, o que demonstra que a referência constante do relatório não constitui erro de conteúdo, mas simples descrição cronológica dos atos processuais.

O alegado vício, portanto, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC e não afeta o mérito do julgamento.

2. Da alegação de erro de premissa fática quanto à definição da competência territorial

Sustenta a embargante que o acórdão teria se baseado em premissa fática incorreta ao afirmar que a competência da 5ª Vara Cível de Cuiabá já teria sido definitivamente fixada por decisão colegiada anterior. Afirma que o acórdão da apelação apenas afastou a cláusula de eleição de foro, sem definir expressamente a vara competente.

O acórdão embargado, em sua primeira seção de fundamentação (“Da possibilidade de rediscussão da competência territorial”), enfrentou de forma exaustiva o tema, reconhecendo que:

O primeiro ponto diz respeito à competência territorial, sustentando que a matéria não estaria acobertada pela preclusão, pois a análise anteriormente realizada teria se limitado à cláusula compromissória e à cláusula de eleição de foro, sem abranger as regras gerais de competência previstas no Código de Processo Civil.

Entretanto, a competência do foro de Cuiabá foi expressamente reconhecida por esta Câmara no julgamento do RAC n.º 1058513-37.2020.8.11.0041, interposto nos autos da ação declaratória e revisional, no qual, por maioria de votos firmou-se o entendimento de que, tendo as partes renunciado ao juízo arbitral, deveria ser afastada a cláusula de eleição de foro em São Paulo, reconhecendo-se a competência da Justiça Estadual de Mato Grosso.

O acórdão determinou, assim, a desconstituição da decisão que havia extinguido o processo e o retorno dos autos à 5ª Vara Cível de Cuiabá para regular prosseguimento (id. 204817680).

Contra esse acórdão foram interpostos recursos especiais, já remetidos ao Superior Tribunal de Justiça em 19/02/2025, sob a forma eletrônica, sem, contudo, atribuição de efeito suspensivo.

Portanto, a competência da 5ª Vara Cível de Cuiabá encontra-se definida por decisão colegiada desta Corte, atualmente válida e eficaz, não cabendo rediscussão da matéria em sede de agravo de instrumento, sobretudo diante da regra do art. 507 do CPC, que veda a reanálise de questões já decididas e preclusas no curso do processo.

Ainda que, em caráter subsidiário, se tenha mencionado que a aplicação do art. 53 do CPC poderia ser apreciada em primeiro grau, tal observação não invalida o fato de que esta Corte já firmou a competência territorial no julgamento da apelação, de forma expressa e com eficácia imediata, independentemente da pendência de recurso especial sem efeito suspensivo.

Ressalte-se que o acórdão proferido nesta Corte não se restringiu ao exame da cláusula compromissória, mas abrangeu de forma ampla as questões de jurisdição e foro competente, delimitando o alcance da competência judicial e, portanto, exaurindo a controvérsia.

Não há, pois, omissão, lacuna ou nova circunstância que autorize a rediscussão da competência territorial, razão pela qual deve ser mantido o entendimento firmado tanto no acórdão da apelação quanto na decisão ora agravada.

A decisão colegiada, ao afastar a cláusula arbitral e a cláusula de eleição de foro, não se limitou a excluir São Paulo como foro contratual, mas definiu positivamente a competência da Justiça Estadual de Mato Grosso, com remessa expressa dos autos à 5ª Vara Cível de Cuiabá para prosseguimento da ação.

Tal comando possui eficácia imediata e vincula o juízo de primeiro grau, sendo irrelevante a interposição de recurso especial sem efeito suspensivo.

Logo, o acórdão embargado não partiu de premissa fática incorreta, mas de constatação jurídica correta: a competência territorial foi fixada de modo expresso e exauriente, estando a matéria coberta pela preclusão, à luz do art. 507 do CPC.

A alegação de erro de premissa, portanto, confunde-se com inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada, e não revela qualquer vício que enseje aclaramento.

3. Da suposta omissão sobre o comando do acórdão de apelação

Não procede a tese de que acórdão teria se omitido quanto ao comando expresso do acórdão da apelação, segundo o qual o juízo de primeiro grau deveria examinar a competência territorial com base no art. 53 do CPC.

A alegação foi integralmente analisada pelo colegiado, que rejeitou expressamente a tese suscitada, de modo que não há omissão a ser suprida.

O acórdão embargado foi claro ao destacar que:

“Ainda que, em caráter subsidiário, se tenha mencionado que a aplicação do art. 53 do CPC poderia ser apreciada em primeiro grau, tal observação não invalida o fato de que esta Corte já firmou a competência territorial no julgamento da apelação, de forma expressa e com eficácia imediata, independentemente da pendência de recurso especial sem efeito suspensivo.”

Assim, longe de omitir-se, o colegiado analisou e afastou expressamente o argumento de que a apelação teria reservado ao primeiro grau nova apreciação da competência territorial.

A suposta omissão não existe; o que há é discordância da parte com a solução adotada, o que não se amolda à via dos embargos de declaração.

4. Da inadmissibilidade de efeitos modificativos

Não configurados quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não há espaço para atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

A embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é incompatível com a função integrativa e excepcional dos embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento, observa-se que as matérias relevantes foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados. Assim, está caracterizado o prequestionamento implícito, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC), mantendo-o integralmente por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025